Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Processo : 0719542-25.2022.8.07.0000 DECISÃO Inicialmente, a Secretaria deverá retificar a autuação, a fim de constar como agravante Flávio Gomide Guerra de Andrade, assistido pela genitora. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 127937659 dos autos originários n. 0721364-46.2022.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que pudesse confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Indeferida a tutela provisória recursal, doravante, o agravante peticiona nos autos (id. 36403880) manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2022 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator